Tribunal: TJSP
Processo: 1017935-43.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Responsabilidade Civil – Indenizatória – Transporte aéreo – Embarque impedido por erro na emissão de bilhete - Danos morais e materiais.

1. O impedimento de embarque de passageiro, por erro na emissão do bilhete aéreo, caracteriza falha da prestação de serviços, mormente em relação ao dever de assistência ao passageiro, e gera o dever de indenizar.

2. Danos morais. Autor que suportou dor

Ementa:
Responsabilidade Civil – Indenizatória – Transporte aéreo – Embarque impedido por erro na emissão de bilhete - Danos morais e materiais.

1. O impedimento de embarque de passageiro, por erro na emissão do bilhete aéreo, caracteriza falha da prestação de serviços, mormente em relação ao dever de assistência ao passageiro, e gera o dever de indenizar.

2. Danos morais. Autor que suportou dor psicológica em função do ocorrido e não meros aborrecimentos.

3. Para a fixação do quantum indenizatório consideram-se as condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano, e ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Danos materiais. Cumpre à ré restituir as verbas comprovadamente despendidas para aquisição de novas passagens.

Ação parcialmente procedente. Recurso da ré desprovido. Provido em parte o do autor.